Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-90.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro), condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios)
3. A defesa, em suas razões recursais, sustentou que não há nos autos elementos suficientes para imputar ao réu a prática dos fatos narrados na denúncia. Alegou que os policiais militares apenas presenciaram o apelante e seu filho dentro do veículo, mas não testemunharam a criança dirigindo o carro. Requereu a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP).
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 40376730) da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 40443437).
5. O conjunto probatório demonstra que o acusado entregou a direção do veículo automotor ao seu filho, uma criança de 10 anos de idade, notadamente não habilitado para dirigir, sob o argumento que é costume dos ciganos ensinar seus filhos, ainda menores, a dirigir. Foi comprovado, de forma consistente, a autoria e a materialidade do crime pelo RAP (registro de atividade policial) n° 124693-2021 (páginas 1 e 2 do ID 40376686), pelo auto de infração (ID 40376686 - Pág. 4) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Inviável a pretendida absolvição.
6. Os policiais ouvidos em Juízo apresentaram depoimentos seguros e harmônicos, não há razões para se duvidar dos relatos apresentados. Os testemunhos foram corroborados pela declaração do acusado em sede policial. Na ocasião, confirmou a entrega do carro ao seu filho de 10 anos de idade, sob o fundamento de se tratar de prática comum e considerada normal na cultura cigana. O termo de compromisso está devidamente assinado pelo acusado (ID40376686 - Pág. 4).
7. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.